Tribunal: TJSP
Processo: 0003186-43.2008.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE, JULGANDO PREJUDICADO O APELO DO INSS – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO DECISUM – PLEITO DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE, JULGANDO PREJUDICADO O APELO DO INSS – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO DECISUM – PLEITO DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1037 DO STJ – INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS – PAGAMENTO OCORRIDO DENTRO DO PRAZO CONSTITUICIONAL DE ISENÇÃO DOS JUROS – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0003186-43.2008.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante FRANCISCO VITERBINO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0003186-43.2008.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ - 9a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: FRANCISCO VITERBINO DE SOUZA JUSTIÇA GRATUITA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14723
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V.ACÓRDÃO
QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
PELO EXEQUENTE, JULGANDO PREJUDICADO O
APELO DO INSS
INSURGÊNCIA DO OBREIRO

ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO DECISUM PLEITO
DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A DATA DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR
(RPV)
E
O
EFETIVO
PAGAMENTO REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1037
DO STJ
INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS
AUTOS
PAGAMENTO OCORRIDO DENTRO DO
PRAZO CONSTITUICIONAL DE ISENÇÃO DOS JUROS
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Francisco Viterbino de Souza em face do v.acórdão de fls.448/455, que, por votação
unânime, deu provimento ao agravo retido e acolheu em parte o recurso interposto
pelo autor, julgando prejudicado o apelo do INSS.
Aduz o embargante, em suma, que o acórdão acolheu o
agravo retido e proveu em parte o seu recurso de apelação para conceder juros
moratórios apenas no período da apresentação dos cálculos de liquidação até a
inscrição do precatório, por entender que não incidem juros de mora durante o
prazo constitucional para pagamento do precatório. Aduz que o Supremo Tribunal
Federal, por meio de deliberação no Plenário virtual, reconheceu, por unanimidade,
a existência de Repercussão Geral Tema 1037, na questão referente à incidência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento, destacando a
potencialidade da repercussão sobre inúmeras relações jurídicas, cabendo à Suprema
corte examinar a questão.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Isto porque, ao contrário do alegado pelo embargante,
a questão aqui debatida não se enquadra na hipótese tratada no RE 1.169.289/SC, na
qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral (Tema no 1037),
uma vez que, naqueles autos a discussão refere-se à incidência de juros de mora por
todo o período, ou seja, entre a data conta de liquidação até o efetivo pagamento, nos
casos em que o pagamento foi efetivado fora do prazo constitucional.
No caso em comento, conforme exposto no aresto à
fls.454, revela-se indevido o período pretendido no recurso do autor, ou seja, da
inscrição até o devido pagamento, uma vez que ocorrido dentro do prazo
constitucional de isenção dos juros (01/09/2015), razão pela qual, não se aplica, na
hipótese presente, o teor da decisão proferida no RE 1.169/289/SC.
Assim,
não
merece
prosperar
a
irresignação
manifestada, pois os fatos permanecem inalterados e já foram analisados no
momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de
Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição” (REsp 15774-0/SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo autor.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator